Tribunal: TJDFT
Processo: 0748465-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. antinomia das normas do art. 2.004 do Código Civil e do art. 639 do Código de Processo Civil. Avaliação de bens trazidos à colação. valor estimado ao tempo da doação. apreciação do valor ao tempo da abertura da sucessão. Stj. solução à luz do direito intertemporal. lei vigente ao tempo da abertura da sucessão. Caso concreto. Ausência de razoabilidade. inversão do propósito da lei e em prejuízo dos donatários. prevalência do valor atualizado do bem na data de sua alienação, corrigido até à abertura da sucessão. direito real de habitação. direito à moradia ao cônjuge supérstite reconhecido. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.
1. Cuida-se de controvérsia acercada antinomia das normas do art. 2.004, do Código Civil, e do art. 639, do Código de Processo Civil. Enquanto a primeira norma determina que os bens trazidos à colação sejam avaliados pelo valor estimado ao tempo da doação, a segunda estabelece a apreciação do valor ao tempo da abertura da sucessão. Ao tratar da questão, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a antinomia deve ser dirimida pelo direito intertemporal, ou seja, aplica-se a lei vigente ao tempo da abertura da sucessão. Muito embora, no caso, ao tempo da abertura da sucessão o imóvel doado já não compunha o patrimônio dos herdeiros. Dessa forma, não se mostra razoável tomar o respectivo valor ao tempo da abertura da sucessão, haja vista que já não integravam o patrimônio dos donatários. Para igualar as legítimas, deve-se adotar o valor da alienação e atualizá-lo até a abertura da sucessão. Assim, em análise de caso similar, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela prevalência do valor atualizado do bem na data de sua alienação (REsp n. 2.057.707/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024).
2. O direito real de habitação do cônjuge sobrevivente é garantido pelo art. 1.831 do Código Civil. Esse instituto visa assegurar ao cônjuge supérstite o direito à moradia, constitucionalmente protegido (artigo 6o, caput, da CF/88), ainda que os outros herdeiros passem à qualidade de coproprietários do imóvel do casal e em razão da transmissão hereditária. Dessa forma, evidenciado que a agravante mantinha residência com o autor da herança em determinado imóvel e lá sempre conviveram, impõe-se preservar-lhe o seu direito de habitação.
3. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.